Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-54.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009526-54.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GHIZONI HOLDING LTDA - CNPJ: 08.296.798/0001-72 (RECORRENTE), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.850.761-00 (RECORRIDO), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO - CPF: 781.077.768-87 (RECORRIDO), CORDEIRO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 22.545.962/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1009526-54.2022.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s)
:
GHIZONI HOLDING LTDA.

Recorrido(s)
:

ANTÔNIO EUSTAQUIO DA SILVA JÚNIOR, WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO e CORDEIRO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 20 – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO – EXECUÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237713303, que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o simples fato de o cheque ter sido devolvido pelo Banco sacado pela “alínea 20” não é presunção de não cumprir os requisitos para execução do título extrajudicial.

Ainda, sustenta ter agido de boa-fé no recebimento do título, afirmando a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme inteligência do art. 373, II, do CPC.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 803, I, ambos do CPC, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) O art. 783 do CPC dispõe que “execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

No presente caso, o
cheque nº 900026
, vinculado à conta 01027741-2, agência 2086, da Caixa Econômica Federal (id. 86119944) foi apresentada na compensação e
foi devolvido pelo Banco sacado em 02/02/2022, pelo “motivo 20”
.

Com efeito, o inciso II do art. 1º da Circular nº 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, que regra sobre os motivos de devolução de cheques, informa que:

“II -
motivo 20 - cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco
, a ser utilizado na devolução de cheque objeto de sustação ou revogação realizada mediante apresentação de boletim de ocorrência policial e declaração firmada pelo correntista relativos ao roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco;”

Sendo assim,
o cheque sustado ou revogado pelo “motivo 20”, não é dotado de certeza suficiente para instruir a presente execução
. (...)
(grifei)

No caso, a cártula foi devolvida pela instituição bancária pelo motivo em referência (20), porquanto não serve para embasar a execução, em razão da ausência de exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CHEQUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 20 – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E CERTEZA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
EXECUÇÃO EXTINTA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese
configura nula a execução aparelhada por cheque devolvido pelo “motivo 20”, que não é dotado de certeza suficiente para instruir o feito executivo
.

(TJMT - N.U 1003802-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024